Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713808-64.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: RESIDENCIAL THE PRIME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PROVA. ASTREINTES DEVIDAS. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 2. O prazo para o devedor cumprir sua obrigação não deve ser confundido com o prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença. O primeiro corresponde a ato material a ser praticado pela parte, enquanto o segundo, é a ato processual atribuído a seu patrono. 3. Diante da verificação do decurso do prazo final para adimplemento da obrigação de fazer imposta no título executivo e que houve cumprimento parcial, cabível a cobrança das astreintes arbitradas. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto ao reconhecimento de terem sido cumpridos os itens 1 e 2 da condenação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 320, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a decisão resistida teria desconsiderado a notificação extrajudicial que informa a quitação da obrigação de fazer enviada ao recorrido, inclusive quanto ao cumprimento dos itens 1 e 2 da condenação. Pugna para que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seu patrono PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID Num. 51741473 - Pág. 24). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID Num. 52675948 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o especial no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 320, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os embargantes juntaram notificação extrajudicial, de 15/08/2019, que informa, quanto aos itens 1 e 2, que procedeu aos testes de verificação para corrigir os vícios construtivos identificados, procederam aos reparos, mas não constataram infiltrações nos locais que sofreram intervenções, razão pela qual consideraram os vícios como sanados (ID 16350350). Contudo, trata-se de notificação, declaração unilateral de vontade sem força probante” (ID Num. 50807608 - Pág. 6); “para requerer o início da fase de cumprimento de sentença, o condomínio juntou laudo técnico produzido posteriormente aos reparos realizados pelos embargantes, o qual indicou que ainda persistem alguns vícios na construção e que demandariam a intervenção dos destes” (ID Num. 50807608 - Pág. 6); “restam, pois, pendentes de cumprimento os itens 1 e 2 da sentença, referentes a lixiviação na junta de dilatação e fixação de calhas de captação, conforme consta do laudo pericial juntado ao ID 16350340 - PÁGS 25 – 51” (ID Num. 50807608 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome de PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671, patrono da parte recorrente, e, exclusivamente, em nome dos advogados dos recorridos EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017